Tribunal: TJPA
Processo: 0000803-11.2018.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000803-11.2018.8.14.0026

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA CHAVES, ROSA SILVA DA CRUZ CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0000803-11.2018.8.14.0026

COMARCA DE ORIGEM: JACUNDÁ

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA CHAVES e ROSA SILVA DA CRUZ

ADVOGADO: AMANDA OLIVEIRA FREITAS - OAB/PA 14.547-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO NÃO ATINGIDA. HONORÁRIOS EM FAVOR DA REQUERIDA DESCABIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

1. Devem ser acolhidos os aclaratórios, quando presente omissão no acórdão embargado, em relação as alegações de Prescrição e de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da requerida.

2. Em relação à prescrição deve ser considerada a data de protocolo (15/01/2018) e não a data da autuação e/ou distribuição por sorteio (26/01/2018).

3. O decaimento mínimo de uma das partes autoriza responsabilização da adversa pelo ônus da sucumbência, como disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC.

4. Embargos acolhidos em parte, sem alteração do julgado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher parcialmente aos Embargos de Declaração interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face do acórdão de id. 19325832, assim ementado:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCARGA ELÉTRICA QUE VITIMOU DE MORTE ADOLESCENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS FUNEBRES. DEVIDA. DANO MORAL FIXADO EM R$ 100.000,00. DESARRAZOADO. REDUÇÃO PARA R$ 60.000,00. PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS GENITORES. DESCABIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.

A embargante, em suas razões de ID. 19407580, em suma, afirma que o acórdão foi omisso em relação a ocorrência da prescrição e, também em relação aos honorários advocaticios sucumbenciais, devido ao parcial provimento da Apelação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada.

Sem Contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

No caso em tela, adianto que assiste parcial razão ao embargante.

C
om efeito, esta egrégia Turma ao analisar o recurso, de maneira fundamentada, não analisou a alegação de Prescrição, apresentada pelo Embargante, em petição autônoma, no id. 17993468.

Contudo, apesar de reconhecer a existência de omissão em relação à Prescrição, entendo que o referido pedido não merece provimento.

Nos exatos termos do artigo 17 da lei consumerista, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento danoso, ou seja, todos aqueles que, ainda que na condição de terceiros, sofrem as conseqüências danosas decorrentes do fato do produto ou do serviço.

Logo, todo aquele que se torna vítima de danos por fato do produto ou serviço oferecido pelo fornecedor no mercado, ainda que não esteja vinculado diretamente à relação de consumo, equipara-se à condição de consumidor,

Deste modo deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 27do CDC.

Com efeito, em relação à prescrição deve ser considerada a data de protocolo (15/01/2018) e não a data da autuação/distribuição por sorteio (26/01/2018).

Na verdade o que se computa para efeito de prescrição é a data do protocolo da petição e não da distribuição.

Assim, considerando que o acidente ocorreu em 17/01/2013, verifico que a demanda foi protocolada em 15/01/2018, antes do prazo prescricional de cinco anos (art. 27 CDC).

Portanto, diante de tais argumentos, verifica-se que não decorreu o transccurso do prazo prescricional para o ajuizamento da presente ação, que é de 5 (cinco) anos, tomando-se por base a data da protocolização da petição inicial, ou seja, em 15/01/2018.

De igual modo, no que tange aos honorários advocaticios sucumbenciais, verifico que a parte autora requereu na inicial os pedidos de dano moral, dano material e pensionamento mensal.

Quando do julgamento do recurso de Apelação, foi reconhecido como devido à parte autora, Danos Morais e Materiais, sendo, porém excluido o pedido de pensionamento mensal.

Assim, é evidente que o decaimento da autora não justifica atribuir-lhe ônus sucumbenciais.

Com efeito, o decaimento mínimo de uma das partes autoriza responsabilização da adversa pelo ônus da sucumbência, como disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, e, sem alteração do julgado integrar às suas razões de decidir a fundamentação deste acórdão.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/07/2024